Tribunal: TJES
Processo: 5000023-05.2020.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000023-05.2020.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILBERTO CARLOS COELHO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000023-05.2020.8.08.0051

RECTE.:
GILBERTO CARLOS COELHO

RECDO.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese do autor

O
autor relata, em síntese, ser titular da instalação elétrica
o
bjeto de inspeção pela ré, por meio da qual se constatou suposta irregularidade, impedindo o correto registro de energia, gerando um débito de R$
40.267,06
por recuperação de consumo.
O
autor aduz que
a requerida ameaça
suspen
der
o fornecimento de energia elétrica na unidade
e negativar seu CPF junto aos cadastros de maus pagadores
. Por este motivo, requer seja declarada a inexigibilidade do débito e que a ré seja condenada a
se abster de suspender
o serviço ou negativar seu nome, bem como
indenizá-lo pelos danos morais suportados
.

Em sede recursal (ID
6337117
), requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais nos termos da inicial.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais (ID
6337122
), onde pugna pelo improvimento do recurso interposto.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6337115) dispôs que: “Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido, para, via de consequência lógica, REVOGAR a liminar ao seu tempo deferida, e,
PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, para condenar GILBERTO CARLOS COELHO na obrigação de pagar a ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. (ESCELSA) o valor de R$ 40.267,06, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, a conta da data do vencimento do débito, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na forma do art. 405 do CC/2002”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Assim, no caso em apreço, faz-se necessária a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, por ser o consumidor, ora recorrente, hipossuficiente na relação contratual.

Todavia, observo que a empresa recorrida não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades. O TOI acostado à contestação
(ID 6337018)
anota expressamente que o consumidor se encontrava ausente, não havendo que se falar em sua participação no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

Da mesma forma, não há como se considerar como válida a perícia unilateral realizada administrativamente no relógio do consumidor (ID. 6337016), eis que sequer facultada a sua participação no indicado procedimento. O fato do consumidor ter questionado, posteriormente, o seu resultado (ID.
6337020
), não valida o procedimento, que exige, no mínimo, que este tenha ciência de sua realização.

Ademais, a ré sequer
juntou
aos autos o

Histórico de Consumo
da parte autora, não sendo possível apurar se os valores referentes ao consumo de energia elétrica foram alterados após a troca do medidor.

Quanto ao argumento da recorrida no sentido de que os atos praticados por concessionária de serviço público teriam presunção de legitimidade, tal não significa que essa presunção seja absoluta; não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Isto posto, não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia, como alega a ré.

Senão vejamos jurisprudência pátria no mesmo sentido:

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito com as normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Outrossim, saliento que a ré não se desincumbiu de seu ônus previstos nos artigos 14, § 3º do CDC c/c 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não provou a inexistência de defeito nos serviços prestados e não trouxe qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito autoral.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo não ser cabível no caso em análise, tendo em vista tratar-se de mera cobrança indevida, haja vista que não houve comprovação de sua incrição em cadatros de inadimplentes e o efetivo corte da energia elétrica.

Dessa forma, nulificado o termo que gerara a cobrança dos valores, não há o que justifique a procedência do pedido contraposto (não poderia sequer ter sido acolhido, eis que a concessionária não pode formular pedido em sede de juizados especiais), competindo a concessionária refazer o procedimento administrativo para recuperação de seu crédito, facultando adequamente a participação do consumidor desde a vistoria da unidade, e, consequentemente, possibilitando a cobrança administrativa de eventuais valores.

Isto posto, entendo pela reforma da sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos constantes da exordial e improcedente o pedido contraposto formulado.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença impugnada, julgando PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a nulidade da multa e inexigibilidade do débito oriundo do TOI questionado nestes autos, no valor de R$ 40.267,06 (quarenta mil duzentos e sessenta e sete reais e seis centavos) e improcedente o pedido contraposto formulado. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)